Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701999-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA MARIA RODRIGUES PINHEIRO GRANGEIRO AGRAVADO: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por CARLA MARIA RODRIGUES PINHEIRO GRANGEIRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707657-27.2017.8.07.0020 iniciado por CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (agravado), determinou a desocupação do imóvel objeto do distrato firmado entre as partes. Eis o teor do decisum questionado (ID. 140967227 dos autos de origem): “Trata-se de cumprimento de sentença que, diante da rescisão contratual, determinou a reintegração na posse do imóvel pela parte autora após o trânsito em julgado. Intimada pelos correios (id. 125429907) para desocupação do imóvel, a executada não se manifestou. Expeça-se mandado de reintegração de posse com autorização para uso de reforço policial e/ou arrombamento, se necessário.” Em suas razões recursais (ID. 42935582, p. 01-14), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão de origem deve ser reformada, pois o juízo singular não concedeu prazo para a agravante e sua família buscarem uma nova moradia, em afronta a ilegalidade e a dignidade da pessoa humana (p. 04 e 06-07); b) possui direito de preferencia para a aquisição do imóvel, já que foi obrigada ao pagamento de alugueis e, por isso, deve-lhe ser oportunizado prazo para pagamento (p. 07). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e reconhecer o direito de preferencia para a compra do imóvel, concedendo-lhe, ainda, o prazo de 45 dias para apresentar os valores para pagamento (p. 13-14). Preparo realizado (IDs. 42935589 e 42935590). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, precisa ser melhor analisada, sendo prematura qualquer antecipação de entendimento nesta etapa inicial deste recurso. Já o perigo de dano grave (ou de difícil reparação), a meu sentir, mostra-se presente diante da iminência do cumprimento da ordem de desocupação, em especial por existir discussão sobre direito de preferência na aquisição do imóvel para moradia. Com estas considerações, ad cautelam, DEFIRO o efeito suspensivo pretendido para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo a quo, para que proceda o recolhimento do mandado de reintegração de posse, caso já expedido. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora